Tribunal: STF
Processo: Rcl 46004
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO EXARADA NOS AUTOS DA ADPF 347/DF. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. ATO RECLAMADO PROFERIDO ANTES DO EXAURIMENTO DO PRAZO DE 90 DIAS PARA IMPLEMENTAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA EM TODO PAÍS. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
    Vistos etc.
    Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, fundada nos arts. 102, I, l, da Constituição Federal, ajuizada por Edvaldo da Silva Gomes contra ato do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Félix do Xingu/PA, que teria descumprido decisões desta Corte exaradas nos autos da ADPF 347/DF.
    Narra a inicial que o reclamante encontra-se preso preventivamente desde 15.11.2015 pela prática dos crimes de estupro qualificado e estupro de vulnerável (arts. 213, § 1º c/c 226, II, e 217-A c/c 226, II, todos do Código Penal). 
    Consta dos autos que, após a regular tramitação do feito, com a realização da audiência de instrução e julgamento perante o Juízo competente, o reclamante foi condenado à pena de 31 (trinta e um) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado, sendo certo que, no presente momento, pendente de apreciação o recurso lá interposto.
    Sustenta que a prisão que enfrenta o Edvaldo é inquestionavelmente ilegal, um não houve audiência de custódia mesmo a após o acórdão exarado por este tribunal na ADPF 347-MC/DF, Res. 213/2015 e o que manda Constituição, Pacto de São José da Costa Rica, Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos. Ademais, não foi proferido uma decisão que fundamentasse a necessidade da prisão preventiva do reclamante retirando, inclusive, o direito dele de saber o porquê de estar sendo preso, em total desalinho do que impõe a Constituição Federal e o Código de Processo Penal, portanto, estamos sem sombra de dúvidas de fronte de uma prisão ilegal.
    Requer, em medida liminar, a concessão de liberdade provisória ao reclamante. Pugna, no mérito, pela procedência do pedido, para determinar a realização da audiência de custódia.
    É o relatório.
    Decido.
    A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, disposta no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva do qual o Reclamante tenha figurado como parte (102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC/2015). 
    A aferição da presença dos pressupostos que autorizam seu manejo deve ser feita com devido rigor técnico (Rcl 6.735-AgR/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 10.9.2010), não cabendo o alargamento de suas hipóteses de cabimento por obra de hermenêutica indevidamente ampliativa, sob pena de desvirtuamento da vocação dada pelo constituinte ao importante instituto da reclamação constitucional.
    Quanto às hipóteses de cabimento da reclamação, ressalto que a “eficácia diferenciada, naturalmente expansiva, das decisões do Supremo Tribunal Federal, não autoriza, porém, que qualquer ato contrário a seus precedentes, imputável a qualquer juízo, obtenha reparação direta por meio de reclamação à Corte” (Rcl 9.592/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 27.4.2010).
    Trago à colação, no ponto de interesse, a ementa do paradigma invocado:
    “AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. Estão obrigados juízes e tribunais, observados os artigos 9.3 do Pacto dos Direitos Civis e Políticos e 7.5 da Convenção Interamericana de Direitos Humanos, a realizarem, em até noventa dias, audiências de custódia, viabilizando o comparecimento do preso perante a autoridade judiciária no prazo máximo de 24 horas, contado do momento da prisão.”
    Como se observa, o Tribunal Pleno deste Supremo Tribunal Federal, ao deferir, em parte, a medida cautelar pleiteada nos autos da ADPF 347/DF, determinou que os juízes e Tribunais de todo país deveriam proceder à realização da audiência de custódia, nos exatos termos previstos em Pactos Internacionais dos quais o Brasil é signatário. No entanto, o Plenário desta Corte, no mesmo ato, concedeu o prazo de 90 (noventa) dias para implementação e operacionalização da audiência de custódia em todo o país. A ata daquele julgamento, momento a partir do qual a decisão passou a produzir seus efeitos regulares (efeito vinculante e eficácia erga omnes), foi publicada em 14.9.2015. 
    No caso dos autos, da própria narrativa do reclamante, nota-se que a prisão preventiva somente foi efetivada em 15.11.2015, ou seja, antes do prazo de 90 (noventa) dias outorgado para implementação da audiência de custódia em todo país. Desse modo, no momento da prisão preventiva do reclamante, era inexigível, segundo o comando exarado na ADPF 347/DF, a realização da audiência de custódia, motivo pelo qual o ato ora reclamado não violou, sob qualquer ângulo, a decisão vinculante proferida naqueles autos. 
    Ante o exposto, forte no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação.
    Brasília, 05 de abril de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora